Tribunal: STJ
Processo: 2338762-04.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030139 - MG(2025/0324892-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BETH REPRESENTACOES LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: JUAREZ LOURES DE OLIVEIRA - MG055553
GABRIEL LIMA SILVA - MG209456
AGRAVADO
: CONCORDE EDITORA GRAFICA LTDA
AGRAVADO
: DIPIX GRAFICA RAPIDA LTDA
AGRAVADO
: GRAFICA SAO JOSE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: APARECIDA DE FÁTIMA MARASCO - MG063697
JOCÉLIA MARIA REZENDE - MG105961
IONE MARILIA MOTA FARIA - MG113555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
ATIVOS
FINANCEIROS. LIMITE DE CRÉDITO BANCÁRIO. MULTAS POR
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Configura negativa de prestação jurisdicional quando a instância
ordinária deixa de enfrentar argumentos relevantes e potencialmente
aptos a infirmar a conclusão adotada, limitando-se a reafirmar o
resultado do julgamento ou a empregar fundamentação genérica.

2. A rejeição dos embargos de declaração sem o efetivo saneamento
das omissões apontadas confirma a violação do
do CPC.
art. 1.022

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55544984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ae4367c9-8a70-4619-b5ec-bcf0b3c13169

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ae4367c9-8a70-4619-b5ec-bcf0b3c13169

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030139 - MG(2025/0324892-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BETH REPRESENTACOES LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: JUAREZ LOURES DE OLIVEIRA - MG055553
GABRIEL LIMA SILVA - MG209456
AGRAVADO
: CONCORDE EDITORA GRAFICA LTDA
AGRAVADO
: DIPIX GRAFICA RAPIDA LTDA
AGRAVADO
: GRAFICA SAO JOSE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: APARECIDA DE FÁTIMA MARASCO - MG063697
JOCÉLIA MARIA REZENDE - MG105961
IONE MARILIA MOTA FARIA - MG113555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
ATIVOS
FINANCEIROS. LIMITE DE CRÉDITO BANCÁRIO. MULTAS POR
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Configura negativa de prestação jurisdicional quando a instância
ordinária deixa de enfrentar argumentos relevantes e potencialmente
aptos a infirmar a conclusão adotada, limitando-se a reafirmar o
resultado do julgamento ou a empregar fundamentação genérica.

2. A rejeição dos embargos de declaração sem o efetivo saneamento
das omissões apontadas confirma a violação do
do CPC.
art. 1.022

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55254692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:37
Código de Controle do Documento: a6a9ca90-15df-44bf-8ec3-0ec8ee2db2e7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BETH
REPRESENTAÇÕES LTDA. – EPP (BETH) contra decisão que não admitiu o recurso
especial por ela manejado, com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA – COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO – RESGATE –
POSSIBILIDADE DE DESÁGIO – AUTORIZAÇÃO – RISCO QUE
FICA A CARGO DO DEVEDOR – ORDEM LEGAL DE
PREEFERÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDENCIAR CERTEZA E
LIQUIDEZ DA GARANTIA OFERTADA – MULTA POR ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA
TEMERÁRIA – EXISTÊNCIA DE LÍDMA FUNDAMENTAÇÃO –
MANUTENÇÃO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - A
penhora de ativos financeiros, a qual corresponde àquela feita de
dinheiro (R Esp repetitivo
), por si só, não revela a
1.112.943/MA
excessiva onerosidade - “Nos termos do bem delineado voto proferido
no R Esp.
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, D Je
1.388.642/SP,
6.9.2016, cabe à instituição financeira, de reconhecida e incontroversa
capacidade financeira, proceder à garantia do juízo, que poderá recair
sobre numerário constante de suas agências ou sobre o produto do
capital investido em suas noticiadas aplicações financeiras, ainda que
para isso tenha que efetivar o correlato resgate ou deixar de lucrar a
rentabilidade esperada, circunstâncias que, como já demonstrado, não
dizem respeito ao exequente, cujos interesses norteiam o
desenvolvimento do processo executivo, tampouco evidenciam, por si,
onerosidade excessiva ao devedor.”. - Demonstrado nos autos que a
parte atuou de modo temerário e ofensivo à dignidade da Justiça,
cabível seu sancionamento com espeque nos arts. 77 e 81, do Código
de Processo Civil. (e-STJ, fl. 2.034)

Os embargos de declaração opostos por BETH foram rejeitados, com
imposição de multa (e-STJ, fls. 2.075 e 2.078-2.104).
Nas razões do agravo em recurso especial, BETH sustentou, em síntese, (1)
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
afirmando a inaplicabilidade dos óbices sumulares, notadamente das Súmulas 7 e 518
do STJ, bem como a
existência de negativa de prestação jurisdicional, por violação
(2)
dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
Houve apresentação de contraminuta, na qual CONCORDE EDITORA
GRÁFICA LTDA, DIPIX GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – ME e GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA
– EPP (CONCORDE e outras) [e-STJ, fls. 2.237-2.257].

É o relatório.
Documento eletrônico VDA55254692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:37
Código de Controle do Documento: a6a9ca90-15df-44bf-8ec3-0ec8ee2db2e7

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, BETH apontou
negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
(1)
violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, do CPC, afirmando a omissão do
Colegiado sobre a dosimetria e fundamentação das multas e o princípio da menor
onerosidade;
violação do
do CPC, defendendo que a execução deveria
(2)
art. 805
observar medida menos grave diante da oferta de garantia por crédito judicial muito
superior e da onerosidade do resgate antecipado do COE;
ilicitude do bloqueio de
(3)
“limite de crédito” da empresa, por não se confundir com patrimônio penhorável; (4)
ilegalidade das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé,
por ausência de dolo e por qualificação jurídica necessária da rotina empresarial (arts.
77, IV, § 2o, 80, V, e 81 do CPC);
nulidade da sanção por ausência de advertência
(5)
prévia (art. 77, § 1o, do CPC);
ausência de fundamentação específica para evitar o
(6)
mínimo legal nas multas, em ofensa ao
IX, da CF e aos arts. 11 e 489, § 1o, do
art. 93,
CPC; e
ilicitude da multa aplicada nos embargos de declaração opostas com nítido
(7)
propósito de prequestionamento, conforme a Súmula 98/STJ.
Houve apresentação de contrarrazões por CONCORDE e outras pugnando
pela inadmissibilidade e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso especial (e-
STJ, fls. 2.157-2.174).

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal estadual
manteve a penhora de ativos financeiros e a imposição de multas por ato atentatório à
dignidade da justiça e por litigância de má-fé, limitando-se, contudo, a fundamentação
genérica acerca da legalidade das medidas adotadas, sem enfrentar, de forma
específica, argumentos expressamente deduzidos e potencialmente aptos a infirmar a
conclusão adotada.
Sobre as multas aplicadas, o acórdão confirmou os percentuais fixados, sem
apresentar fundamentação analítica quanto aos critérios utilizados para a escolha do
, valendo-se apenas de menção abstrata à gravidade da conduta. Não houve
quantum
exame específico acerca das razões pelas quais se afastou do mínimo legal ou se
Documento eletrônico VDA55254692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:37
Código de Controle do Documento: a6a9ca90-15df-44bf-8ec3-0ec8ee2db2e7

adotaram percentuais elevados, apesar de se tratar de sanções pecuniárias relevantes,
circunstância que foi expressamente questionada.
Do mesmo modo, suscitou-se, de forma clara, que parte das constrições
teria recaído sobre limite de crédito bancário, argumento relevante para a análise da
legalidade da penhora e da observância ao princípio da menor onerosidade da
execução. O Tribunal
, entretanto, deixou de apreciar a distinção jurídica
a quo
apontada entre valores próprios disponíveis em conta e limite de crédito concedido
pela instituição financeira, tratando genericamente todas as constrições como dinheiro,
sem enfrentar a tese deduzida.
Tais argumentos foram novamente submetidos à apreciação da Corte local
por meio de embargos de declaração, oportunidade em que se apontou
expressamente a existência de omissões relevantes. Ainda assim, os embargos foram
rejeitados, sob o fundamento genérico de inexistência de vício, sem que houvesse o
efetivo saneamento das questões suscitadas ou complementação da fundamentação.
Esse proceder caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois o art. 489,
§ 1o, do Código de Processo Civil considera não fundamentada a decisão que deixa de
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, incidindo, por consequência, a violação ao art. 1.022
do mesmo diploma legal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção de
omissão relevante, mesmo após a oposição de embargos de declaração, impõe a
anulação do acórdão recorrido, para que seja proferido novo julgamento, com efetivo
enfrentamento das teses deduzidas, ficando prejudicada, por ora, a análise das demais
questões de mérito.
Nessa linha de raciocínio:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM COBRANÇA, REVISIONAL DE PREÇO E
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA RECORRENTE CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM . ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS MINUTAS DE
CONTRATO,
NEGOCIADAS
ENTRE
AS
PARTES,
E
DE
CONTRAPROPOSTA QUE SE AFIRMA TER SIDO OFERECIDA
PELA PARTE RECORRIDA, À QUAL SE ATRIBUI O CARÁTER DE
VINCULAÇÃO DA PROPONENTE, NOS TERMOS DO
DO
ART. 431
CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A DETERMINAÇÃO DE QUE
OUTRO SEJA PROFERIDO SANANDO-SE AS OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES SUSCITADAS. [...] 2. Viola os arts . 489 e 1.022 do
por deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55254692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:37
Código de Controle do Documento: a6a9ca90-15df-44bf-8ec3-0ec8ee2db2e7

que deixa de emitir pronunciamento acerca de matéria devolvida
[...]
ao Tribunal, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
1.983.754/PE,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJEN
11/3/2025,
5/5/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, anulando o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais para que realize novo julgamento, com enfrentamento das questões
suscitadas por BETH, acima delineadas, conforme entender de direito.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55254692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:37
Código de Controle do Documento: a6a9ca90-15df-44bf-8ec3-0ec8ee2db2e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.030.139 / MG
Número Registro: 2025/0324892-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03301140820138130145
10000200549665001
10000200549665003
10000200549665005
10000200549665007
10000200549665011
23387620420248130000
3301140820138130145
50144418420188130145
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BETH REPRESENTACOES LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : JUAREZ LOURES DE OLIVEIRA - MG055553
GABRIEL LIMA SILVA - MG209456
AGRAVADO
: CONCORDE EDITORA GRAFICA LTDA
AGRAVADO
: DIPIX GRAFICA RAPIDA LTDA
AGRAVADO
: GRAFICA SAO JOSE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : APARECIDA DE FÁTIMA MARASCO - MG063697
JOCÉLIA MARIA REZENDE - MG105961
IONE MARILIA MOTA FARIA - MG113555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: a32d85a8-5011-4d7a-a3ea-2c43ab091d0a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: a32d85a8-5011-4d7a-a3ea-2c43ab091d0a